Tribunal: TJBA
Processo: 8010729-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010729-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: CLEOVAN DA SILVA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO GLEDSON SOUZA PEREIRA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO JUÍZO
A QUO
. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AFASTA A MORA CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380/STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010729-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como agravado
CLEOVAN DA SILVA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator